Tribunal: TJDFT
Processo: 0743830-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743830-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA LEITE RANGEL AGRAVADO: OBENERVAL NUNES BONIFACIO, AMANDA COELHO SANTOS, LAYANE REGINA RIBEIRO TEIXEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARIA LEITE RANGEL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fernando Nascimento Mattos, que, nos autos de embargos à execução opostos em desfavor de OBENERVAL NUNES BONIFÁCIO, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela embargante. Em razões recursais (ID 77105978), a recorrente argumenta, em síntese, que sua renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos, e que os expressivos descontos compulsórios, somados aos encargos mensais ordinários, reduzem sua disponibilidade financeira a cerca de R$ 700,00, o que lhe impossibilita arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante apresenta contracheque que revela a percepção de renda líquida mensal de R$ 4.481,98 (ID 249889832 dos autos originários). O valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator